Tribunal: TJDFT
Processo: 0041269-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 435 do CPC/2015 dispõe que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Já o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que é admitida “a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".
2. Os documentos que acompanham o presente recurso de apelação foram juntados em tempo inoportuno, haja vistas existirem antes da prolação da sentença.
3. Inviável a discussão trazida pelo banco apelante nesse momento processual, uma vez que sua irresignação cinge-se em rediscutir matéria referente ao cumprimento de sentença, onde foram dadas todas as oportunidades para que o recorrente pudesse se manifestar e exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, porém, deixou de cumprir com o seu dever de se manifestar de forma tempestiva nos autos para questionar os cálculos elaborados pela parte requerente, submetidos ao crivo do contraditório por parte do juízo de origem.
4. Incabível a conduta do banco apelante de buscar, por via transversa, reverter as consequências da sua inércia processual, querendo discutir os cálculos elaborados pela parte apelada, porém, em momento processual totalmente inoportuno. Tal procedimento encontra impeditivo legal, conforme o disposto no art. 507 do CPC/2015, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.